Tribunal: STF
Processo: ARE 1437162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSURGÊNCIA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MATÉRIAS VENTILADAS QUE DEMANDAM MERO EXAME DOCUMENTAL. 2. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES OBJETIVADOS PELAS PARTES. 3. RECOLHIMENTO DO ISSQN POR ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE EVIDENCIADO MEDIANTE ANÁLISE DE SEU CONTRATO SOCIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, da análise do contrato social da apelante (mov. 1.8), é possível constatar que a sociedade foi constituída sob a forma de sociedade empresarial, diante da existência de cláusulas com expressa previsão de retirada mensal a título de pró-labore, de abertura de filiais, distribuição de lucros entre os sócios ao final do exercício social, consignando, ainda, a atribuição de responsabilidade técnica a apenas um dos sócios. Como se vê, a documentação acostada evidencia que a atividade desenvolvida pela contribuinte assume o contorno de sociedade empresarial, circunstância esta que exclui a vantagem tributária prevista no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/98.



    Colham-se, a propósito, os julgados pertinentes ao tema:



    [...]



    Assim, tendo em vista que a recorrente não preenche os requisitos necessários para fazer jus ao tratamento fiscal diferenciado de recolhimento do ISSQN, há que ser mantida a decisão vergastada.



    Por fim, cumpre registrar que é certo que a perícia contábil se trata de atividade própria do contador, todavia, consoante restou consignado pelo douto magistrado singular, tal serviço não admite tributação diferenciada, vez que não se encontra especificado no § 3º, do artigo 9º, do Decreto–Lei nº 406/68, que, nos termos da lista de serviços atualizada pela Lei Complementar nº 116/2003, é tratada no subitem 17.09:



    [...]



    Portanto, se os serviços periciais fossem incluídos na tributação diferenciada do § 3º do art. 9º do DL 406/68, a LC 56/87, ao alterar a redação desse § 3º, nele teria incluído não só o item 25 da sua Lista de Serviços, mas também o item 26. Assim, os serviços do subitem 17.19, que admitem a tributação benéfica do § 3º do art. 9º do DL 406/68 são, nos comentários do já citado SÉRGIO PINTO MARTINS, aqueles de “organização e execução de serviços de Contabilidade em geral, a escrituração dos livros de Contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil, e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações, registrando os fatos contábeis. (...)” E conquanto seja atribuição exclusiva do Contador realizar a perícia contábil, como frisa esse mesmo doutrinador, essa, como já visto acima, é tratada no subitem 17.09 da Lista da LC 116/03 e era anteriormente no item 26 da Lista da LC 56/87 que, por sua vez, não foi inserido no § 3º do art. 9º do DL 406/68.(...).” (mov. 69.1).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente